Tribunal: TJDFT
Processo: 0719733-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0719733-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA ELI DUTRA IGLESIAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O A agravante peticiona informando fato novo e requerendo a juntada de documentos para apreciação (ID 48796469). Diante da certidão de ID 48643176, retire-se o processo de pauta e, em observância ao art. 10 do CPC, intime-se o agravado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao fato noticiado pela agravante, bem como quanto aos documentos colacionados. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator